Tribunal: TJDFT
Processo: 0006879-23.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0006879-23.2015.8.07.0003 APELANTE: RICARDO DOS SANTOS SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Ricardo dos Santos Santana em face de decisão proferida por esta Presidência que indeferiu o processamento de recurso extraordinário. Conforme ID 16025525, a Corte Suprema procedeu à análise das questões dispostas no presente processo e consignou já ter firmado orientação no sentido de que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal, bem como é compatível com o disposto no Pacto de São José da Costa Rica. Assim, negou seguimento ao recurso (artigo 21, § 1o, do RI/STF), ficando prejudicado o pedido de suspensão deste feito. Verifica-se no ID 16025531 que houve trânsito em julgado da decisão em 14/5/2020. Devolvidos os autos, o réu apresentou manifestação acerca da digitalização dos autos, tendo a secretaria certificado a juntada de conteúdo encontrado em mídia - CD (Compact Disc) depositado em processo físico à fl. 214. Ante o exposto, em observância ao entendimento da Corte Suprema, certifique-se o trânsito em julgado da condenação e expeça-se a Carta de Guia ao respectivo Juízo da Execução Penal (VEP, VEPERA ou VEPEMA), para que dê início à execução da pena. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF